Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO ATINENTE À COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar de não conhecimento diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Uma vez verificada a cobrança e o bloqueio de valores em conta salário atinentes à dívida já paga, configura-se a falha na prestação dos serviços bancários, não sendo afastada a responsabilidade da instituição financeira pelo estorno parcial de valores durante a tramitação do processo, o que apenas torna incontroversa a natureza indevida da cobrança de dívida quitada. Na espécie, uma vez patente a ausência de engano justificável e de boa-fé dos fornecedores réus quanto à cobrança realizada indevidamente, é devida a repetição dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC).
3. Na espécie, a configuração dos danos morais está comprovada, tendo em vista que a cobrança de dívida já paga implicou a ocorrência de bloqueio em conta bancária do consumidor, em valores relativos ao seu salário, causando-lhe infortúnio que extrapola o âmbito do mero aborrecimento.
4. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, bem assim a jurisprudência do TJDFT em casos semelhantes, é razoável e proporcional a redução do quantum da indenização por danos morais, que foi fixado em sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da extensão dos danos experimentados, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação cível de CARTÃO BRB S/A conhecida e provida. Apelação cível de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A conhecida e parcialmente provida.